Tribunal: STF
Processo: RE 164715
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-13
Data de publicação: 1996-06-13

Ementa:
EMENTA: - Direito do Trabalho: Legislação federal sobre reajuste de
salário ("gatilho salarial"): incidência direta sobre as relações
contratuais trabalhistas do Estado-membro e suas autarquias.
        No âmbito da competência privativa da União para legislar sobre
Direito do Trabalho - que abrange as normas de reajuste salarial
compulsório - a lei federal incide diretamente sobre as relações
contratuais dos servidores dos Estados, dos Municípios e das
respectivas autarquias: uma coisa é repelir - por força da autonomia do
Estado ou da vedação de vinculações remuneratórias -, que a legislação
local possa atrelar os ganhos dos servidores estaduais, estatutários ou
não, a vencimentos da União ou índices federais de qualquer sorte.
Outra coisa bem diversa é afirmar a incidência direta sobre os salários
de servidores locais, regidos pelo Direito do Trabalho, de lei federal
sobre reajustes salarias: aqui, o problema não é de vinculação; nem de
usurpação ou renúncia indevida à autonomia do Estado; é.sim, de
competência da União para legislar sobre Direito do Trabalho.